Tribunal: TJSP
Processo: 2167059-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DA REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA EXECUTADA – EMPRESA QUE NÃO ESTÁ ATIVA NA JUNTA COMERCIAL – DESNECESSÁRIA A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.